Tribunal: STF
Processo: HC 53975
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-16
Data de publicação: 1976-03-16

Ementa:
Habeas Corpus: Pretendidas nulidades de sindicância, de notificação e
de citação por edital inexistentes. Substituição regular do relator
sorteado. Desnecessidade de constar do edital de citação, o teor da
denúncia ou o resumo dos fatos em que se baseou. - Nulidades não
apontadas da instrução e julgamento da ação penal. Pena fixada dentro
dos limites legais e devidamente justificada. Pedido de Habeas corpus
indeferido.